Tribunal: TJES
Processo: 0000708-29.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000708-29.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

APELANTE: EDSON JOSE FALCAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL
– APELANTE/RÉU REVEL – PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA – APELAÇÃO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
–
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
.

1.
A análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação. Precedentes.

2.
As matérias fáticas veiculadas no recurso não podem ser conhecidas em sede de apelação, porquanto acobertadas pela preclusão, insuscetíveis de análise nesta fase do procedimento.

3.
No que se refere aos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, passível de ser conhecida. Restando vencido o apelante, deve, assim, suportar o pagamento proporcional dos honorários sucumbenciais.

4.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000708-29.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

APELANTE: EDSON JOSE FALCAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença que, nos autos do
embargos à execução de títulos extrajudicial nota de crédito rural
ajuizada por
EDSON JOS
É
FALC
Ã
O
, julgou procedente o pedido de extinção do processo de execução.

Aduz o réu/apelante, em suma, que não foram cumpridos os requisitos legais pela parte apelada para obtenção do direito ao alongamento das dívidas de crédito rural, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido, bem como que não pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários sucumbenciais vez que não deu causa a instauração do processo.

Contrarrazões no id. 8446673, invocando a preliminar de intempestividade, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção do comando sentencial.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000708-29.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

APELANTE: EDSON JOSE FALCAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença que, nos autos do
embargos à execução de títulos extrajudicial nota de crédito rural
oposto por
EDSON JOSE FALCAO
, julgou procedente o pedido de extinção do processo de execução.

Aduz o réu/apelante, em suma, que não foram cumpridos os requisitos legais, pela parte apelada, para obtenção do direito ao alongamento das dívidas de crédito rural, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido, bem como que não pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários sucumbenciais vez que não deu causa a instauração do processo.

Contrarrazões no id. 8446673, invocando a preliminar de intempestividade, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção do comando sentencial.

Na origem, trata-se de
embargos à execução de títulos extrajudicial nota de crédito rural
oposto por EDSON JOSE FALCAO, ora apelado, em face de BANCO DO BRASIL SA, ora apelante, relatando que (i) os avalistas não foram notificados e portanto estão ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo; (ii) não foi oportunizado aos devedores o alongamento do pagamento da dívida, sendo este um direito nos termos da Lei e não uma faculdade motivo pelo qual deve a execução ser extinta.

Apesar de citado, o apelante não apresentou contestação.

Assim, sobreveio a sentença ora impugnada.

Pois bem.

Inicialmente, com relação a alegada preliminar de intempestividade, cumpre destacar que a sentença foi proferida em 18 de abril de 2023, contudo em 25 de abril de 2023 houve a suspensão dos prazos para digitalização dos autos físicos, motivo pelo qual a apelação interposta em 21 de dezembro de 2023 é tempestiva.

Assim,
rejeito a
preliminar.

Conforme leciona Fredie Didier Jr., a revelia é um ato-fato processual, consistente na não apresentação tempestiva da contestação (CPC, art. 344). Em suas palavras, “
há revelia quando o réu, citado, não aparece em juízo, apresentando sua resposta, ou, comparecendo ao processo, também não apresenta a sua resposta tempestivamente
”
1
.

Assim, como o apelante, devidamente citado, não se manifestou, reconhece-se sua revelia.

Em casos como o presente, a análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação.

Assim já se manifestou esse egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3.
O réu revel não pode utilizar o apelo como substitutivo da contestação e, portanto, somente é possível a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.
4. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0010384-38.2015.8.08.0021. Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Julgado em: 11/Maio/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. [...] REVELIA. CULPA DAS REQUERIDAS. [...] RECURSO PROVIDO DOS AUTORES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO DAS REQUERIDAS. [...]
3. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública.
[...] 9. Recursos conhecidos e provido o dos requerentes, enquanto parcialmente provido o das requeridas. Sentença modificada de ofício. (TJES; AC 0016109-19.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. ASTREINTES. QUESTÃO JÁ ANALISADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: 1.1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tendo o réu apresentado a contestação de forma intempestiva, com a consequente decretação de revelia, como no caso em tela, em seu recurso de Apelação Cível, somente poderão ser arguidas as matérias passíveis de conhecimento de ofício, sendo inviável a análise de matéria fática em segunda instância. Precedentes.
[...]. 2.3. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e na parte conhecida, DESPROVIDO. (TJES; AC 0007793-51.2015.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 06/04/2021; DJES 06/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL C/C PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES. CONEXÃO COM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INEXISTENTE. REVELIA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DISSOLUÇÃO PROCEDENTE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. - Reconhecida a revelia, recai sobre o réu os ônus e encargos decorrentes da presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, ou seja, não cabe a ele (réu revel) discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão
.
Neste sentido: TJES, Apelação Cível n. 0000139-52.2018.8.08.0056, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJ: 12-02-2019. 5. [...] 8. - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0015980-53.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 23/07/2019; DJES 31/07/2019)

Também dessa forma já decidiram outros egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.

[...]. (TJMG; APCV 5009906-10.2020.8.13.0027; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 07/03/2023; DJEMG 07/03/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência. Empréstimos consignados. Negativa de contratação e devolução ao banco da quantia creditada na conta da autora. Banco réu não apresentou defesa
. Revelia decretada. Sentença de procedência.
Recurso do banco em que pede a flexibilização da revelia e nega falha na prestação do serviço, tendo sido apresentados instrumentos contratuais e outros documentos.
Matéria de fato. Matérias típicas de defesa não devem ser apreciadas em apelação interposta por revel, salvo se de ordem pública, o que não é o caso. Preclusão operada.
Inteligência do art. 344 do CPC. Provas, ademais, que demonstram a probabilidade do direito da autora. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004992-17.2022.8.26.0066; Ac. 16372263; Barretos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 13/01/2023; DJESP 27/01/2023; Pág. 4701)

Com a sua revelia, o apelante renunciou, portanto, à possibilidade de formular as suas alegações, permanecendo a chance de alegar apenas as matérias de ordem pública.

A partir da análise das razões recursais de id. 8446667, o apelante em sua primeira tese apresente apenas questões fáticas, não podendo esta matéria ser conhecidas em sede de apelação, porquanto acobertadas pela preclusão, insuscetíveis de análise nesta fase do procedimento.

Lado outro, quanto à tese de prevalência do princípio da causalidade sobre o princípio da sucumbência na fixação dos ônus, tratando-se de matéria de ordem pública, deve ser conhecida, pelo que passo a apreciar.

Já adianto que tal tese não merece prosperar. Isso porque conforme prevê o artigo 85 do Código de Processo Civil
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”,
ou seja, via de regra aplica-se o princípio da sucumbência para condenação aos honorários sucumbenciais, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma excepcional, conforme dispõe o § 10 do mencionado artigo.

Vejamos julgado deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste previsão legal isentando o autor de arcar com os honorários advocatícios em caso de improcedência do feito contra alguns dos demandados e condenação de apenas um destes. 2. É devida a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência verificada nos autos, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil. 3.
A regra é a fixação dos honorários com fundamento no princípio da sucumbência, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma excepcional.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Apelação Cível 0008077-16.2008.8.08.0035; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julgado em: 13/Jul/2024).

A pretensão do embargante/apelado foi julgada procedente, extinguindo o processo de execução, uma vez que foi decretada a revelia do embargado/apelante, restando verdadeiros os fatos trazidos na exordial. Inclusive, nota-se que a execução foi extinta “
por não anteder aos pressupostos processuais para propositura da ação, em especial, a exigibilidade da obrigação.”
Diante disso, restou vencido o apelante, devendo, assim, suportar o pagamento proporcional dos honorários advocatícios.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, em razão da preclusão das matérias nele veiculadas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e, na parte conhecida,
NEGO
PROVIMENTO,

nos termos da fundamentação supra.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 24. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Juspodivm, 2022. v. 1. Pág. 843.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.